Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-07.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703316-07.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME RAFAEL GUEDES MACHADO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O recorrente requer a concessão de gratuidade, pedido que foi impugnado pelo réu em contrarrazões. Assim, fica o recorrente intimado a juntar aos autos, no prazo de 48 horas, os extratos bancários analíticos de suas contas bancárias, bem como declaração de IRPF ou certidão de isento. Alternativamente, deverá recolher o preparo no mesmo prazo assinalado. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator